Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008646-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO
PACIENTE
MENELES DA SILVA TORRES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0001980-02.2016.8.11.0046, em que cumpre a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado, em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II e art. 71, ambos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois é idoso (73 anos), hipertenso e está acometido de catarata, a presumir a sua maior vulnerabilidade diante da pandemia, o que, nos termos do art. 117, inc. I, da Lei n.o 7.210/84 e da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, enseja a sua colocação em regime domiciliar ou a progressão antecipada ao regime semiaberto.
Nessa ordem de ideias, afirma que, consoante informações prestadas pelo Diretor da unidade prisional em que recolhido o favorecido nessa ordem, no local há superlotação e inexiste estrutura para o tratamento ou isolamento de reclusos eventualmente infectados pelo COVID-19, e acrescenta que em razão da conhecida precariedade do sistema prisional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal declarou liminarmente o seu estado de coisas inconstitucional (ADPF n.o 347), a tornar induvidosa a necessidade de um senhor de 73 (setenta e três) anos, com a saúde debilitada, ser imediatamente afastado do cárcere nesse momento de tensão social.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar ou beneficiado com a progressão antecipada ao regime semiaberto, nos termos do art. 117 da LEP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39893999 ao ID 39903961.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Recurso de Apelação Criminal n.o 89919/2016.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente writ e dos documentos que o instruem, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Examinando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que o d. juízo singular negou a prisão domiciliar e também a progressão de regime antecipada, apesar do reeducando ser idoso e estar acometido de hipertensão crônica e catarata, porque, para além de distante o requisito objetivo necessário à promoção ao regime intermediário [29/10/2020], cumpre a pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado, em razão de condenação pelo cometimento do delito de estupro de vulnerável, que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e é de alta reprovabilidade social - tanto que considerado crime hediondo; a tornar desatendidos os requisitos do art. 117, inc. I, da LEP e aqueles previstos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, mesmo porque também não haveria prova de que a unidade prisional em que recolhido não lhe oferece o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde.
Portanto, à primeira vista, não encontro flagrante ilegalidade na decisão judicial proferida em 1o grau, pois não se revela de todo absurda ou carente de fundamentação, ao contrário, aparentemente, encontra-se lastreada em fatos e elementos concretos que demonstram não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar e tampouco a progressão antecipada ao regime semiaberto, de modo que, à primeira vista, as razões de decidir coadunam-se com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Nesse aspecto, há de se frisar que a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada do art. 117 da Lei n.o 7.210/84, cujo caput somente a admite aos presos submetidos ao regime aberto. Entretanto, não desconheço que os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir, de forma excepcional, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.
Assim, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados em regime prisional semiaberto ou fechado desde que haja “comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
Por outro lado, em razão da pandemia do coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17/03/2020, a Recomendação n.o 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive no sentido de flexibilizar as formas de cumprimento das penas, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Todavia, isso não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
À vista disso, não comprovado de súbito que as doenças do paciente o deixam extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional; ou, ainda que tenha sido diagnosticado suspeito ou contaminado de COVID-19, não há como infirmar de plano a conclusão do d. magistrado singular de que a prisão domiciliar ou a sua progressão antecipada ao regime semiaberto, no caso, não atende ao disposto no art. 117 da LEP nem sequer à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois a mera senilidade do reeducando e enfermidades que o acometem, embora o enquadrem no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, não são suficientes para justificar a prisão domiciliar, máxime porque cumpre pena em regime fechado.
Calha observar, ainda, que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem presos, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.
Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, como sói ser a hipótese em exame.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Em sendo assim, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade acoimada de coatora na decisão objurgada, em cotejo com a prova pré-constituída no habeas corpus, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar ou a sua progressão antecipada ao regime intermediário, pois, apesar de idoso e acometido de doenças graves, não restou comprovado o fundado risco à sua saúde a tornar indispensável a sua imediata retirada do ambiente prisional.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MENELES DA SILVA TORRES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de abril 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator